Tribunal: TJPA
Processo: 0814824-02.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7705 - Pagamento com Sub-rogação
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814824-02.2021.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA SECURITÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. SUB-ROGAÇÃO. APLICABILIDADE DAS NORMAS MATERIAIS DO CDC. TEMA 1.282/STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DISTINÇÃO ENTRE PRERROGATIVAS PROCESSUAIS E NORMAS MATERIAIS. SUFICIÊNCIA DO LAUDO TÉCNICO. AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por concessionária de energia elétrica contra decisão monocrática que deu provimento à apelação de seguradora sub-rogada, reformando sentença de improcedência para condenar a concessionária ao ressarcimento de danos materiais decorrentes de falha no fornecimento de energia elétrica, com fundamento na responsabilidade objetiva e na suficiência do conjunto probatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática viola o princípio da colegialidade; (ii) estabelecer se as normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto à inversão do ônus da prova, aplicam-se à seguradora sub-rogada à luz do Tema 1.282/STJ; (iii) determinar se o conjunto probatório, em especial o laudo técnico unilateral, é suficiente para comprovar o nexo causal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O relator pode decidir monocraticamente quando houver entendimento consolidado, nos termos do art. 932 do CPC e da Súmula 568/STJ, sem violação ao princípio da colegialidade, sobretudo diante da possibilidade de agravo interno.

4.

O Tema 1.282/STJ restringe-se às prerrogativas processuais personalíssimas do consumidor, não afastando a incidência das normas materiais do CDC, inclusive a responsabilidade objetiva do fornecedor.

5.

A sub-rogação transfere à seguradora o direito material de regresso, permitindo a aplicação do regime jurídico da relação originária, inclusive quanto à responsabilidade civil objetiva.

6.

A solução da controvérsia não depende da inversão do ônus da prova, pois o julgamento se fundamenta na análise concreta das provas produzidas.

7.

O laudo técnico apresentado pela seguradora constitui prova idônea do nexo causal, especialmente diante da ausência de contraprova técnica pela concessionária.

8.

A concessionária não se desincumbe do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, limitando-se a alegações genéricas sobre possíveis causas externas.

9.

A tentativa de ampliar o alcance do Tema 1.282/STJ para afastar integralmente o regime consumerista revela interpretação indevida do precedente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O julgamento monocrático pelo relator é válido quando amparado em jurisprudência consolidada, sem violação ao princípio da colegialidade. 2. O Tema 1.282/STJ não afasta a aplicação das normas materiais do Código de Defesa do Consumidor às seguradoras sub-rogadas. 3. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia subsiste em ação regressiva securitária quando comprovado o nexo causal por prova técnica idônea não infirmada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 373, 932 e 1.021; CC, art. 786.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 568; STF, Súmula 188; STJ, Tema 1.282; STJ, Tema 905; STJ, AgInt no AREsp 1.694.224/MG; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.595.856/SP.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno na Apelação Cível nº 0814824-02.2021.8.14.0301; Recorrente: Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.; Recorrido: Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros S.A.;

ACORDAM os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., em face de decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível, que deu provimento ao recurso interposto por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, reformando a sentença de improcedência para julgar procedente o pedido inicial indenizatório.

A decisão recorrida, lançada ao id 32262783, deu provimento à apelação da seguradora para reconhecer a responsabilidade da concessionária de energia elétrica, condenando-a ao ressarcimento do valor de R$ 7.308,00 (sete mil, trezentos e oito reais), corrigido pela taxa SELIC desde o desembolso, nos termos do Tema 905/STJ, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação. Fundamentou-se, em síntese, na legitimidade ativa da seguradora sub-rogada, na aplicabilidade das normas materiais do Código de Defesa do Consumidor, na responsabilidade objetiva da concessionária e na suficiência do laudo técnico apresentado para comprovação do nexo causal.

Em suas razões recursais (id 33533949 ), a agravante sustenta, em síntese: (i) o cabimento e tempestividade do agravo interno, com fundamento no art. 1.021 do CPC; (ii) a necessidade de reforma da decisão monocrática para restabelecer a sentença de improcedência; (iii) a inaplicabilidade da inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor às seguradoras sub-rogadas, por se tratar de prerrogativa processual personalíssima, à luz do Tema 1.282 do STJ; (iv) a ausência de hipossuficiência da seguradora, que detinha acesso aos bens supostamente danificados e condições técnicas para produção probatória; (v) a insuficiência e inidoneidade do laudo técnico unilateral apresentado, por ausência de contraditório e por não comprovar adequadamente o nexo causal; (vi) a inexistência de comprovação de falha na prestação do serviço, bem como a possibilidade de causas externas, como instalações internas inadequadas ou descargas atmosféricas; (vii) a necessidade de observância da distribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, I, do CPC; ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática e julgar improcedente o pedido inicial.

Em contrarrazões apresentadas ao id 34234783 , a parte agravada sustenta, em síntese: (i) a plena admissibilidade do julgamento monocrático, nos termos do art. 932, IV e V, do CPC e da Súmula 568 do STJ; (ii) a inexistência de argumentos novos aptos a infirmar a decisão agravada, caracterizando o caráter meramente protelatório do recurso; (iii) a legitimidade ativa da seguradora sub-rogada, com fundamento no art. 786 do Código Civil e na Súmula 188 do STF; (iv) a incidência das normas materiais do Código de Defesa do Consumidor nas ações regressivas, conforme entendimento consolidado do STJ; (v) a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e do art. 14 do CDC; (vi) a suficiência do laudo técnico apresentado, não infirmado por prova técnica em sentido contrário; (vii) a comprovação do dano, do pagamento da indenização e do nexo causal; ao final, requer o desprovimento do agravo interno, com a manutenção integral da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de admissibilidade:

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2. Mérito:

A matéria controvertida devolvida a este colegiado cinge-se a verificar: (i) a legalidade da decisão monocrática; (ii) a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor em ação regressiva proposta por seguradora sub-rogada; e (iii) a suficiência do conjunto probatório quanto à comprovação do nexo de causalidade, especialmente à luz do laudo técnico apresentado.

Passo ao exame.

I – Da correção da decisão monocrática e do julgamento pelo relator

A Súmula 568/STJ admite que o Relator julgue monocraticamente recurso inadmissível ou aplique a jurisprudência consolidada na Corte, além de reconhecer que não há risco de ofensa ao princípio da colegialidade, tendo em vista a possibilidade de interposição de recurso próprio, nos termos do previsto na Lei 14.365/2022, qual seja, o agravo interno.

A Súmula 568/STJ assim dispõe: “O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.”

O próprio STJ já declarou entendimento segundo o qual
“Quanto à controvérsia, afasta-se, de início, a alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Conforme autorização expressa do art. 932 do NCPC, compete ao relator negar ou dar provimento aos recursos a ele distribuídos quando o entendimento sobre a controvérsia já esteja consolidado na jurisprudência do STJ. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso em desafio à decisão singular afasta qualquer ofensa ao princípio da colegialidade.”
(AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1694224 – MG).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO VIOLADO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. VALOR. RAZOABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil. 2. O relator está autorizado a decidir singularmente recurso (artigo 932, do Código de Processo Civil de 2015, antigo 557). Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado competente, em sede de agravo interno. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Consoante entendimento pacificado no âmbito desta Corte, o valor da indenização por danos morais só pode ser alterado na instância especial quando manifestamente ínfimo ou exagerado, o que não se verifica na hipótese dos autos. 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AgInt no AREsp 1595856/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 03/08/2020)

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. CPC/1973. PREPARO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. "A jurisprudência deste STJ, a legislação processual (932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplica a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade" (AgInt no AREsp n. 1.389.200/SP, Relatior Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe de 29/03/2019). 2. Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte Superior, na vigência do CPC/1973, a ausência de preparo do recurso justificava o reconhecimento da deserção de plano, inexistindo, outrossim, a possibilidade de regularização posterior do ato. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 933.896/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 16/03/2020)

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente, e com interposição do agravo interno, devolve-se ao Colegiado toda a matéria decidida.

Portanto,
não há vício formal na decisão monocrática
que justifique sua anulação.

No caso concreto, a decisão agravada está alinhada à jurisprudência dominante desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual não há qualquer violação ao princípio da colegialidade, sobretudo porque assegurado à parte o manejo do presente agravo interno.

II – Da inaplicabilidade do Tema 1282/STJ

A matéria controvertida devolvida a este colegiado cinge-se, no ponto ora aprofundado, à análise da tese suscitada pela agravante acerca da inaplicabilidade das prerrogativas consumeristas — notadamente a inversão do ônus da prova — às seguradoras sub-rogadas, à luz do Tema 1.282 do Superior Tribunal de Justiça.

A agravante sustenta, em síntese, que a sub-rogação não alcançaria prerrogativas de natureza processual, por serem personalíssimas, razão pela qual não seria possível aplicar, em favor da seguradora, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC.

A tese, contudo, não conduz à reforma da decisão agravada.

Com efeito, a própria decisão monocrática foi expressa ao delimitar corretamente o alcance do Tema 1.282/STJ, consignando que a orientação firmada pela Corte Superior restringe-se às prerrogativas processuais de caráter personalíssimo, não afastando a incidência das normas materiais do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, restou consignado que:

“A decisão agravada bem delimita o alcance do Tema 1.282/STJ, esclarecendo que a restrição nele firmada se refere exclusivamente às prerrogativas processuais de natureza personalíssima do consumidor (...) e não às normas materiais protetivas do CDC, notadamente a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviço público.”

Essa distinção é essencial.

Isso porque, ainda que se reconheça que determinadas prerrogativas processuais — como a inversão automática do ônus da prova — não se transferem à seguradora por sub-rogação, tal circunstância não afasta:

(i) a incidência do regime de responsabilidade objetiva da concessionária;

(ii) a possibilidade de valoração da prova produzida nos autos segundo o sistema do livre convencimento motivado;

(iii) nem tampouco o reconhecimento do nexo causal quando demonstrado por elementos técnicos idôneos.

Ademais, a controvérsia dos autos não se resolve propriamente pela aplicação da inversão do ônus da prova.

Isso porque, conforme assentado na decisão agravada, o desfecho da demanda decorreu da análise concreta do conjunto probatório, no qual se verificou que:

·

a parte autora apresentou laudo técnico elaborado por empresa especializada, apto a indicar a origem do dano;

·

houve comprovação do pagamento da indenização securitária;

·

e a concessionária, por sua vez, não produziu contraprova técnica capaz de afastar o nexo causal.

Ou seja, ainda que se afastasse, em tese, a inversão do ônus da prova — como pretende a agravante — o resultado do julgamento permaneceria inalterado, pois a conclusão adotada não se fundamentou em presunção processual, mas sim na prova efetivamente produzida.

A propósito, a própria decisão agravada registra que:

“A concessionária não apresentou prova técnica que afastasse a presunção de causalidade, limitando-se a alegações genéricas, descumprindo o ônus previsto no art. 373, II, do CPC.”

Portanto, a imputação de responsabilidade decorreu do não atendimento do ônus probatório que competia à própria agravante, e não da aplicação automática de qualquer regra de inversão.

Outrossim, a tentativa de ampliar o alcance do Tema 1.282/STJ, para afastar por completo a incidência do regime consumerista nas ações regressivas, já foi expressamente rechaçada na decisão agravada, nos seguintes termos:

“Pretender aplicar o Tema 1.282/STJ de forma ampliada (...) constitui interpretação extensiva e equivocada que não encontra amparo na ratio decidendi do julgado paradigma.”

Dessa forma, a tese recursal revela-se improcedente por duas ordens de razões: (i) porque parte de interpretação ampliativa indevida do precedente vinculante; e (ii) porque, no caso concreto, a solução da controvérsia independe da aplicação da inversão do ônus da prova.

Em outras palavras, ainda que se acolhesse a premissa jurídica sustentada pela agravante, não haveria alteração no resultado do julgamento, diante da robustez do conjunto probatório produzido.

3. Dispositivo

Ante ao exposto, reafirmo o entendimento no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática, inclusive quanto ao enfrentamento do Tema 1.282/STJ, nos exatos limites em que corretamente delineado.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

Belém, 24/04/2026